Tribunal: TJPA
Processo: 0006905-22.2017.8.14.0111
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ARMAS E TRÃFICO DE DROGAS. 1) DOSIMETRIA. REDUÃÃO PENA-BASE ART. 14 DA LEI NÂº 10.826/03. INAPLICABILIDADE. 2) ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INOCORRÃNCIA: DEPOIMENTO DOS POLICIAIS VÃLIDOS E HARMÃNICOS COM O CONTEXTO PROBATÃRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÃÃO MANTIDA.1) Sendo certeira a valoraÃ§Ã£o dos requisitos do art. 59 do CP, com a demonstraÃ§Ã£o de forma expressa acerca da constÃ¢ncia de aspectos desfavorÃ¡veis aos rÃ©us, pois atento aos princÃpios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiÃªncia Ã reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, incabÃvel a reduÃ§Ã£o da pena-base, sendo cediÃ§o que basta uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel para que a pena base seja afastada do mÃnimo permitido (SÃºmula 23 do E. TJPA)2) O rÃ©u nÃ£o se desincumbiu do Ã ́nus de comprovar a imparcialidade dos Policiais que atuaram no feito. O seus depoimentos possuem forÃ§a probante em razÃ£o da fÃ© pÃºblica que seus atos gozam, nÃ£o tendo meras conjecturas das partes o condÃ£o de elidir a presunÃ§Ã£o de veracidade O juÃzo a quo apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatÃ3rio produzido e acostado aos autos, especialmente a confissÃ£o extrajudicial do Apelante, as circunstÃ¢ncias de apreensÃ£o da droga, bem como a quantidade apreendida, nÃ£o deixam margens para dÃºvidas de que ela nÃ£o se destinava ao consumo pessoal, mas Ã difusÃ£o ilÃcita.3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0006905-22.2017.814.0111
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ
APELANTE: JEFERSON DIAS DOS SANTOS
DEF. PÚB.: DIOGO MARCELL S. ELUAN
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ADEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARMAS E TRÁFICO DE DROGAS. 1) DOSIMETRIA. REDUÇÃO PENA-BASE ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. INAPLICABILIDADE. 2) ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INOCORRÊNCIA: DEPOIMENTO DOS POLICIAIS VÁLIDOS E HARMÔNICOS COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1) Sendo certeira a valoração dos requisitos do art. 59 do CP, com a demonstração de forma expressa acerca da constância de aspectos desfavoráveis aos réus, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, incabível a redução da pena-base, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido (Súmula 23 do E. TJPA)
2) O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a imparcialidade dos Policiais que atuaram no feito. O seus depoimentos possuem força probante em razão da fé pública que seus atos gozam, não tendo meras conjecturas das partes o condão de elidir a presunção de veracidade O juízo
a quo
apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, especialmente a confissão extrajudicial do Apelante, as circunstâncias de apreensão da droga, bem como a quantidade apreendida, não deixam margens para dúvidas de que ela não se destinava ao consumo pessoal, mas à difusão ilícita.
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 9 Sessão de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJE-PA, ocorrida entre os dias vinte e oito de março e quatro de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JEFERSON DIAS DOS SANTOS
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que o condenou à pena de 11 anos e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 887 dias-multa, após a aplicação de concurso material dos crimes do art. 14 da Lei nº 10826/2003 e art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Consta na exordial acusatória que, no dia 24 de outubro de 2017, por volta das 09h30m, a Guarnição da Polícia Militar foi averiguar uma casa localizada no bairro Vila Nova, diante da notícia fornecida por populares de que ali estava havendo uma movimentação suspeita. Na ocasião, a guarnição adentrou no imóvel, e flagrou o Apelante na companhia de três adolescente, mantendo sob sua guarda, no interior de uma mochila, substâncias entorpecentes (1,12kg de maconha e 0,60g de oxi) além de uma arma de fogo calibre PT 380 e 05 (cinco) munições do mesmo calibre.

Narrou o
parquet,
ainda, que, no momento da prisão, o acusado confessou que receberia a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para entregar as encomendas que estavam na mochila para uma mulher, que não sabe dizer o nome, em Ipixuna do Pará, uma vez que negociou tudo por telefone

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o Apelante pelo crime capitulado no art. 33 da Lei de Drogas, bem como por violação ao art. 12 da Lei 10.826/03.

A denúncia foi recebida em
15/12/2017 (fl. 06).

Após regular instrução, em sentença de fls. 55-62, o magistrado de primeira instância julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas antes delineadas, apenas procedendo a
emendatio libelli
para condenar o réu no art. 14 do Estatuto do Desarmamento.

Inconformada, a defesa de interpôs apelação e, em suas razões (fls. 70-75), pleiteou pela absolvição, diante da ausência de provas da autoria delitiva do crime de tráfico de drogas e redução da pena relativa ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

Em contrarrazões (fls. 78-81), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada.

O Procurador de Justiça
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 98-104).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 07/02/2019.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.
II - DOSIMETRIA: PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Inicialmente, o Apelante pleiteia pela reforma da dosimetria operada no que concerne ao art. 14 da Lei nº 10826/03, hostilizando-a nos moldes perpetrados pelo Julgador quanto a fundamentação do art. 59 do CP, vez que considerou 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Apelante, a saber, a culpabilidade, os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime.

A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal, pois a discricionariedade do Julgador encontra limites nos princípios constitucionais atinente a individualização da pena e a necessidade de sua fundamentação,
vide
art. 5º, XLVI e art. 93, IX do CP.

Vejamos o trecho da sentença na parte objurgada:
Avaliando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tenho que a culpabilidade do réu exacerba a censurabilidade do tipo penal, já que o acusado envolveu 3 (três) adolescentes na prática de crimes; o réu é possuidor de maus antecedentes, haja vista que pesa em seu desfavor 1 (uma) condenação criminal, cujo trânsito em julgado ocorreu após o cometimento deste delito, conforme certidão judicial de fl. 55; não foram coletados dados suficientes para aferir a conduta social e a personalidade do réu; os motivos do crime não exacerbam os previstos no próprio tipo penal; as circunstâncias lhe são desfavoráveis, na medida em que o réu planejou a locação de uma residência neste município com o propósito único de realizar a venda do referido armamento (e drogas), trazendo intranquilidade social à comunidade local; não se verificam consequências extrapenais; pela natureza da infração, não há uma vítima direta, favorecendo, assim, o réu.
À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, sendo que a cada circunstância desfavorável afasta-se mais a pena do quantum mínimo cominado, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154), sendo este entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA: ¿
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

In casu
, a
culpabilidade
evidenciada, constitui fundamento idôneo para negativar tal circunstância, pois o magistrado de primeiro grau aferiu o grau de reprovabilidade da conduta do réu dentro do contexto em que foi cometido o crime, abordando em sua análise toda a realidade em que os fatos aconteceram, razão pela qual mantenho como circunstância desfavorável.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa do crime, uma vez que o apelante alugava uma residência com o fito de comercializar considerável volume de drogas, sendo encontrado armado, tudo objetivando dificultar a sua apreensão e, portanto, necessária prevenção, motivo por que mantenho este vetor de forma negativa.

Entendo, pois, certeira a valoração dos critérios do art. 59, do CP, feita pelo julgador, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis ao réu, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo está a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA.
II - ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA:

A defesa pleiteia a absolvição, por entender como insuficientes às provas existentes nos autos para condenação quanto ao crime de tráfico de drogas, vez que o Apelante foi enfático em afirmar que não era o dono da mochila e não tinha ciência sobre o seu conteúdo, devendo ser aplicado ao caso concreto o princípio do
in dubio pro reo.

Neste particular, observo que a irresignação do apelante não merece prosperar, senão vejamos:

O ordenamento jurídico pátrio estabelece as normas e princípios que orientam a aplicação da lei penal. Dentre eles, merece destaque o princípio da livre apreciação das provas pelo magistrado, cabendo-lhe fundamentar sua decisão, conforme o livre convencimento motivado.

In casu,
a materialidade do crime de tráfico se encontra reconhecida pelo próprio Apelante, cingindo sua irresignação apenas quanto à autoria do crime, pretendendo com o presente Apelo a absolvição.

Quanto a autoria delitiva, destaco que a negativa do apelante acerca do cometimento do delito, ausência de provas da mercancia da substância entorpecente e a suposta ausência de droga apreendida em seu poder, não são fatores que possuem o condão de elidir a condenação pelo crime de tráfico, ora objurgada.

Na fase Policial o acusado reconheceu a autoria delitiva (fl. 29 IPL) retratando em Juízo, tendo o Julgador alinhavado a questão nos seguintes termos:
A autoria do delito também se revela inconteste, na medida em que o réu confessou administrativamente a conduta delitiva imputada a si (fls. 06 dos autos apensados), isto é, que as substâncias entorpecentes (tablete de aproximadamente 1kg de maconha e 0,60g de cocaína) e o armamento tratavam-se de uma encomenda negociada por telefone com uma mulher - de nome desconhecido -, e em contrapartida receberia a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).
O denunciado, porém, se retratou em juízo, alegando que não tinha conhecimento do que havia dentro da mochila, e que os objetos apreendidos não lhe pertenciam, que estes foram encontrados em uma bolsa feminina, e que as acusações lhe foram imputadas porque naquela ocasião era ele o único maior de idade e com passagem pela polícia.
Todavia, em que pese a negativa da prática delituosa pelo réu, observa-se que a versão trazida por ele em juízo se encontra desprovida de qualquer elemento que a consubstancie, tornando-se de ato isolado, sem qualquer respaldo probatório, o que impede sua valoração na forma alegada.
Contrapondo-se a esta negativa do réu estão os já referidos depoimentos das testemunhas-policiais. Vejamos.
A testemunha Adarito da Silva Rodrigues quando inquirida em juízo (gravação em mídia f. 34) declinou que:
¿estava de plantão nesta data e foi procurado por pessoas informando que haviam visto suspeitos procurando casa/kitnet para alugar; que acharam muito estranho porque essas pessoas estavam portando mochilas, sacolas, etc, e não pareciam ser daqui do município; que como conseguiram alugar essa casa e estavam lá dentro, os vizinhos ficaram com medo e ligaram para polícia para que fosse checado a situação; que acionaram a PM e esta foi até o endereço indicado; que chegando lá encontraram esse material; que a droga foi encontrada dentro de sacolas e mochilas; que entre os pertences dele foi encontrado maconha em uma porção de tijolo; que eram várias sacolas; que foi feito comentários de que haviam sido vistos na noite anterior na Beira Rio, local popularmente conhecido como ponto de venda de drogas (...)¿
Por sua vez, a testemunha Afonso Rayol Gonzaga Neto, em juízo (gravação em mídia f. 34), declarou que:
¿compôs a Guarnição que efetuou a prisão do réu; que segundo informação da Polícia Civil - a qual estava à frente da operação - haviam suspeitos na casa; que foi verificar a situação; que vizinhos ligaram dizendo que tinha gente de fora nessa casa; que entraram na residência e avistaram quatro pessoas, dentre elas o acusado; que a casa tinha uma sala, um quatro e uma cozinha, e que os suspeitos estavam na cozinha; que na casa não tinha nada, apenas estavam lá com uma mochila; que ao verificaram a mochila foi encontrado entorpecentes e uma arma; (...) que a maconha estava inteira e o OXI quebrado; que não foi encontrado dinheiro; (...)¿.
Nessa linha, a testemunha Aldenor Machado Ferreira, ouvida da mesma forma em juízo (gravação em mídia f. 34), aduziu que:
¿a Polícia Civil estava de serviço e pediu apoio para Polícia Militar dizendo que tinha um pessoal em uma casa que tinham alugado, e para lá se dirigiram e encontraram quatro pessoas, sendo dois homens e duas mulheres; que lá foi encontrado uma quantia de entorpecentes e uma arma dentro de uma mochila, que lembra que a droga era oxi e maconha; (...)¿
Veja-se, pois, que os depoimentos dos policiais em juízo, apenas reforçam o fato de que a versão sustentada pelo réu é ato isolado e totalmente divorciado do conjunto probatório amealhado aos autos.

De fato, os depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram o flagrante do acusado não deixam dúvidas acerca do cometimento do delito do art. 33 por parte do acusado nas modalidades de ¿ter em depósito e manter sob sua guarda¿.

Destaco, ainda, que a defesa não demonstrou a incerteza nos depoimentos colhidos, tampouco que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre o ocorrido, uma vez que a defesa não apresentou qualquer argumento/fato capaz de comprovar a imparcialidade supracitada ou a contradição dos seus depoimentos, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, as declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções, entendimento consolidado na jurisprudência pátria, vejamos:
APELAÇÃO - TRAFICO DE ENTORPECENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS - PALAVRA DE POLICIAL - SUFICIÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE: Em que pese a negativa do agente, bem demonstradas a autoria e materialidade delitiva, não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas, não havendo motivo para desqualificar o depoimento dos policiais. APELAÇÃO - TRAFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO - DESCABIMENTO - HIPÓTESE: Flagrado o agente, em local conhecido como ponto de venda droga, por policiais que foram ao sítio dos fatos movidos por diversas denúncias que o apontavam como traficante, tendo sido encontrado em seu poder quantidade de drogas incompatível com a de quem porta exclusivamente para consumo pessoal, inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas.(TJ-SP - APL: 00143176720118260050 SP 0014317-67.2011.8.26.0050, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 14/03/2013, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2013)
APELAÇÃO. TRAFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, DEDUZIDA NA DENÚNCIA, PARA CONDENAR ALEXANDRE POR TER INFRINGIDO OS COMANDOS NORMATIVOS PROIBITIVOS DOS ARTIGOS 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/06 E 333, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CP E WALLISON POR TER INFRINGIDO O COMANDO NORMATIVO PROIBITIVO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. (...)
NO QUE TANGE À AUTORIA, CUMPRE INDICAR QUE NOS PROCESSOS REFERENTES AOS DELITOS DA LEI 11343-06, VIA DE REGRA, A PROVA ORAL SE LIMITA AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, SENDO PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE TAL TIPO DE TESTEMUNHO É VÁLIDO COMO QUALQUER OUTRO. EXIGE-SE, TODAVIA, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS MILICIANOS SEJAM COERENTES, TUDO COM O ESCOPO DE CONVENCER O MAGISTRADO DA VERACIDADE DA IMPUTAÇÃO, O QUE VISLUMBRO TER OCORRIDO NA HIPÓTESE VERTENTE. EM QUE PESE A NEGATIVA DOS APELANTES, OS POLICIAIS MILITARES APRESENTARAM DEPOIMENTO SEGURO E HARMÔNICO. A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, A FORMA DE ACONDICIONAMENTO E A QUANTIDADE DE DINHEIRO ENCONTRADO COM OS RÉUS EVIDENCIAM O CARÁTER COMERCIAL DE DESTINAÇÃO DOS ENTORPECENTES
. (...) (TJ-RJ - APL: 01092792520148190001 RJ 0109279-25.2014.8.19.0001, Relator: DES. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/07/2015, SÉTIMA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/07/2015 13:33)

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição, vez que a variedade de drogas (cocaína e maconha) e quantidade da droga apreendida, demonstram que as drogas se destinavam a comercialização, haja vista que foram apreendidos 1,12kg de maconha e 0,60g de oxi, objetivando a venda do produto e não o uso.

Por fim, ressalto que o delito do art. 33 da lei antidrogas, caracteriza-se com a ocorrência de uma das condutas nele descritas, tendo o acusado incorrido nas modalidades de ¿ter em deposito e guardar¿, inexistindo dúvidas de que a droga apreendida se destinava à comercialização, não sendo necessário que o denunciado seja encontrado negociando o entorpecente para culminar em sua condenação pelo art. 33 da Lei de Drogas,
in verbis:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DO REGIME. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.
Para a configuração do crime de tráfico não é necessário que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia, bastando que sua conduta se encaixe em qualquer dos verbos descritos no art. 33 da lei 11.343/06, por se tratar de tipo penal de ação múltipla.
(STF, HC 127999 MG, Relator Ministro Luiz Fux, publicado em 08/05/2015).

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito absolvição.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 04 de abril de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator